Tribunal: STF
Processo: EP 52
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de SANDRA MARIA MENEZES CHAVES, decorrente da Ação Penal 1.376/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 13/12/2025, a defesa de Sandra Maria Menezes Chaves requereu autorização para o recebimento de visita parlamentar do Deputado Estadual de São Paulo, Gildevanio Ilso dos Santos Diniz ("Gil Diniz"). O pleito fundamenta-se nas prerrogativas institucionais e fiscalizatórias do parlamentar, que atua como Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana da ALESP, visando acompanhar as condições de encarceramento e assegurar o respeito aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana da custodiada (eDoc. 52). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a SANDRA MARIA MENEZES CHAVES pelo Deputado Estadual de São Paulo, Sr. Gildevanio Ilso dos Santos Diniz, CPF n. 358.069.658-05, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade prisional onde se encontra custodiada a ré.



    OFICIE-SE à Penitenciária Feminina de Santana/SP, com cópia da presente decisão. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente